Tribunal: TJSP
Processo: 2003464-03.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade, contradição e erro material – Análise clara a precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Prequestionamento ficto – Embargos rejeitados"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2003464-03.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Paulínia, em que são
embargantes ANA PAULA PRADO ZUCOLO FERNANDES e WILLIAM
RICARDO GOMES, é embargado SACI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente) E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2003464-03.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 49930
2
VOTO No: 49930
EDEC.No: 2003464-03.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: PAULÍNIA
EBTE. : ANA PAULA PRADO ZUCOLO FERNANDES E
OUTRO
EBDO. : SACI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, obscuridade, contradição e erro material Análise
clara a precisa de todas as questões alegadas pelas partes
Prequestionamento ficto Embargos rejeitados”
1)
Alegam
os
embargantes
a
existência de vício no v. acórdão de fls. 36/39
no
tocante
à
fundamentação,
pois
não
foi
apreciado o pedido de fixação da multa do Agravo
Interno.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código
de Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015),
os embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
A hipótese de omissão foi melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador
deixa de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso
“sub judice”, também apontou as situações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2003464-03.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 49930
3
deficiência na fundamentação; aquelas previstas
no art. 489, §1o (art. 1.022, p.u. do CPC/2
015).
“In casu”, os embargantes buscam
conferir aos embargos o efeito modificativo de
forma isolada e exclusiva, o que é inadmissível,
conforme preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES: “As hipóteses de cabimento
quanto a essa espécie atípica de
embargos de declaração são aquelas
previstas
expressamente
em
lei:
omissão, contradição, obscuridade e
erro material (...)
Ocorre,
entretanto,
que
algumas hipóteses de saneamento de
contradição e omissão
muito mais
frequente na segunda hipótese
o
provimento dos embargos de declaração,
com o consequente saneamento do vício,
poderá ensejar a modificação do conteúdo da decisão recorrida. O
efeito do provimento dos embargos de
declaração
será
atípico,
porque
somente ele se afasta da estrutura
básica
desse
recurso,
mas
tal
atipicidade é uma decorrência lógica e
natural
da
possibilidade
de
enfrentamento de novas questões no
recurso no caso de omissão ou da
escolha
entre
duas
posições
inconciliáveis

no
caso
de
contradição.” (NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO -
p. 1718
Ed. JUSPODIVUM
2 016 -
SALVADOR)
Também, não é o caso de conferir aos
presentes embargos o efeito infringente, pois
não há qualquer teratologia na decisão impugnada, subsistindo, apenas, mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2003464-03.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 49930
4
descontentamento quanto ao desfecho da controvérsia. Respeitadas as alegações dos
embargantes, não se constata qualquer omissão no
aresto.
O agravo interno foi interposto de
acordo com a lei adjetiva, ou seja, contra
decisão
monocrática
terminativa
do
Relator.
Logo, não é manifestamente incabível.
A multa ora invocada tem cabimento
restrito (mero despacho, acórdão, sentença) e é
inaplicável ao caso.
Este órgão julgador analisou as
razões
constantes
na
contraminuta,
porém,
decidiu não aplicar a penalidade, pois a parte
agravante exerceu seu direito subjetivo de recorrer de forma adequada, apesar da
inconsistência das razões de mérito.
Não há vício no aresto, pois todos
os argumentos relevantes deduzidos nos autos
foram apreciados, o que levou à conclusão deste
órgão julgador.
Ressalta-se
que
desnecessária
a
menção dos dispositivos legais citados pela
parte, uma vez que todos foram observados e
tiveram a sua vigência respeitada conforme a
fundamentação
lógico-jurídica
adotada
no
acórdão.
Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que a embargante suscitou para fins
de prequestionamento, nos termos do art. 1.025
do Código de Processo Civil de 2 015.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator